Tribunal: CARF
Processo: 10850.900868/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900868/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.483 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência á Unidade de Origem, afim de que busque em
seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras informações e
explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras de
referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos
intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis. Deverá ser elaborado um relatório
conclusivo e que o contribuinte seja intimado, na prazo de 30 dias, a apresentar as considerações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 08-43.485 da 5a Turma da DRJ/FOR, de 19 de junho de 2018
(fls. 129 a 136):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl.
36, através do qual a RFB não reconheceu integralmente o Direito Creditório de R$ 466.004,18
pleiteado através do PER/DCOMP no 14336.08002.150906.1.3.02-4791. O direito creditório
reconhecido foi de R$ 74.666,46.
O Direito Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005. O Despacho Decisório informa que “O crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900868/2011-15
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP: 14336.08002.150906.1.3.02-4791 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 32663.47779.081106.1.7.02-0801 39168.13828.150107.1.3.02-
3340 36169.03025.210207.1.7.02-2767”.
Ciente do Despacho Decisório em 12/04/2011 (fl. 41), o contribuinte, em
11/05/2011 (fl. 02) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 15) na qual alega em
síntese que:
• O despacho decisório não merece prosperar, porque (i) é nulo, uma vez que a
Autoridade sequer intimou a Requerente para que esclarecesse as dúvidas surgidas e (ii) porque
o não reconhecimento de parte dos créditos decorreu de meros erros contidos nas declarações de
compensação e no cruzamento dos valores de IRRF retidos pelo Banco Nossa Caixa S/A.
• Entre a data da formalização das compensações e a emissão do despacho
decisório passaram-se mais de 4 (quatro) anos. E durante estes anos, a Autoridade que prolatou o
despacho decisório não efetuou qualquer procedimento para investigação da aparente
insuficiência do saldo negativo de IRPJ, não tendo sequer intimado a Requerente para que ela
prestasse esclarecimentos.
• Por esse motivo, entende a Requerente que o despacho decisório é nulo, na
medida em que a Autoridade prolatora não cumpriu, sequer minimamente, o seu dever de buscar
conhecer os elementos fáticos envolvidos na compensação.
• A atividade homologatória consiste na revisão da apuração do crédito tributário
feita pelo sujeito passivo. Ao tomar conhecimento dos fatos, a Autoridade deve verificar se o
procedimento de apuração do crédito foi correto. Disso resultará a homologação ou o
indeferimento da compensação.
• O indeferimento, ainda que parcial, da compensação, por suposta falha na
demonstração do crédito, sem a necessária investigação do montante do mesmo, viola o §2° do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, bem como o § 2o do artigo 34 da Instrução Normativa RFB n.°
900/08. Há de ser reconhecida, pois, a nulidade do despacho decisório, para se ordenar o
reexame das declarações de compensação e apuração dos créditos detidos pela Requerente.
• A soma dos valores retidos pelo Banco Nossa Caixa S/A atinge exatamente o
valor indicado pela Requerente na declaração de compensação, qual seja, R$13.286,98. Portanto,
não devem restar dúvidas sobre a validade deste crédito utilizado para a compensação.
• Quer parecer à Requerente que o não reconhecimento do crédito tenha decorrido
de erro cometido pela fonte pagadora (Banco Nossa Caixa S/A) ao informar os valores retidos na
fonte em suas declarações fiscais. Porém, este fato não deve comprometer o direito do
contribuinte que munido de documentos comprobatórios do seu crédito, tem contra si uma
cobrança por conta de erro cometido por terceiro.
• Em que pese o despacho decisório não conter claramente as razões para a
homologação parcial da compensação, parece à Requerente que a Autoridade não considerou
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

esta parcela dos créditos, por conta de erro cometido na indicação do período de apuração dos
valores que compõem o crédito.
• A análise da declaração original (14336.08002.150.906.1.3.02-4791) permite
notar que a Requerente indicou que os valores de IRPJ apurados e pagos por estimativa
correspondiam à competência de 12/2005.
• Entretanto, como se depreende da DIPJ da Requerente referente ao exercício de
2005 (doc. 05), os valores de IRPJ que compuseram o crédito indicado na declaração de
compensação correspondem aos períodos de 10/2005 e 11/2005.
• A DIPJ comprova que nas competências de 10/2005 e 11/2005 é que a
Requerente apurou os valores de IRPJ indicados na declaração de compensação, a saber,
R$179.520,09 e R$198.530,66.
• Portanto, uma vez mais a conclusão da Autoridade sobre o direito de crédito da
Requerente partiu de um erro, agora cometido na informação contida na declaração de
compensação. Ao invés de constar o período de apuração 10/2005 e 11/2005, a Requerente
indicou, equivocadamente, o período de apuração 12/2005.
• Com efeito, vale frisar que os valores de IRPJ apurados por estimativa foram
quitados pela Requerente mediante compensação (CTN, art. 156, II), nos autos dos processos
administrativos 13870.000089/2005-20, 13870.000103/2005-95 e 13870.000104/2005-30 (doc.
06).
• Pelas razões expostas, requer-se o integral provimento da presente Manifestação
de Inconformidade e a revisão do despacho decisório ora impugnado, para reconhecer a
procedência e validade dos créditos decorrentes do saldo negativo de IRPJ apurado em 2005 e
homologar as compensações realizadas, de forma a extinguir os débitos compensados, na forma
do art. 156, II do Código Tributário Nacional.
• No final do ano de 2005 foi constatado que a empresa deu prejuízo, logo não era
necessário o pagamento das estimativas dos meses de outubro e novembro de 2005.
Em 05/08/2011 o contribuinte anexou aos autos documento (fls. 125/126)
informando que as compensações acima referidas foram regularmente processadas e
homologadas pela Receita Federal do Brasil, que acaba com qualquer dúvida acerca da efetiva
quitação dos valores de IRPJ-estimativa que deram origem aos créditos utilizados na
compensação tratada nos presentes autos.
É O RELATÓRIO
•A DRJ/FOR julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] O contribuinte afirma que no final do ano de 2005 foi constatado que a
empresa deu prejuízo, logo não era necessário o pagamento das estimativas dos meses de
outubro e novembro de 2005. Ocorre que não houve pagamento por estimativa mensal.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

[...] Com relação aos R$ 13.286,98 de retenção na fonte em que os sistemas da
Receita Federal não encontraram, nova pesquisa abaixo localizou o valor de R$ 5.312,41 ainda
que com código de receita diferente. Tal valor deve ser acrescido ao saldo negativo do período.
[...] Houve equívocos do contribuinte na apresentação do PER/DCOMP, mas que
devem, em atenção ao princípio da verdade material, ter seus valores reconhecidos na
composição do saldo negativo. No entanto, para o valor de R$ 24.473,59 declarado no
PER/DCOMP no 05369.45851.221205.1.3.02-5906 não é possível adicioná-lo ao saldo negativo
já que a compensação não foi homologada...
[...] A estimativa compensada de R$ 53.356,42 existiu, conforme se vê no
processo no 13870.000104/2005-30. Da mesma forma, o valor de R$ 120.700,64 foi compensado
no processo no 13870.000103/2005-95. Ambos devem compor o saldo negativo do período.
[...] A estimativa compensada de R$ 179.520,09 se confirmou. O processo
informado está cadastrado no sistema PROFISC e o valor compensado deve compor o saldo
negativo do ano-calendário de 2005...
Face ao referido Acórdão da DRJ/FOR, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 152 a 160), alegando que:

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/FOR com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto

Thiago Dayan da Luz Barros, relator.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de débito relativo a Saldo Negativo de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 22 de agosto de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 151, face o termo de ciência, datado de 23 de julho de
2018, fl. 149).
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que, inicialmente, cumpre mencionar que o objeto de lide diz respeito a parte de
saldo negativo ainda não reconhecido.
Na fl. 37, consta que, do total de saldo negativo requerido de R$ 466.004,18, a
Unidade de Origem reconheceu a quantia de saldo negativo em R$ 74.666,46 (partindo de um IR
Devido de R$ 0,00, conforme fl. 36)), apresentando, na fl. 38, os créditos não confirmados, a
saber:

A DRJ, por sua vez, reconheceu outros créditos, a saber:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

Remanesce, portanto, como objeto de lide, a comprovação ou não dos créditos
relativos a R$ 7.974,57 (resultante de R$ 13.286,98 menos R$ 5.312,41; IRRF) e R$ 24.473,59
(compensação não confirmada oriunda da DCOMP de início no 05369 [...]), totalizando R$
32.448,16 de créditos ainda não reconhecidos.
Em virtude disso, o saldo negativo, de um total de R$ 466.004,18, até então
reconhecido é de R$ 433.556,02 (R$ 466.004,18 menos R$ 32.448,16).
Remanesce, portanto, como objeto de lide, a quantia de R$ 32.448,16, ainda não
reconhecida.
Quanto ao crédito de R$ 7.974,57, a contribuinte apresenta na fl. 158 a seguinte
composição:

Indica ainda a contribuinte que tais valores teriam sido comprovados no processo,
por meio de extratos do “Banco Nossa Caixa”.
De fato, consta na fl. 82, a comprovação da retenção de referidas quantias, a
saber:

[...]
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

Apesar de estarem verificadas as retenções que totalizam R$ 7.974,57, tais valores
somente estariam passíveis de utilização como crédito para compor o saldo negativo pretendido
caso demonstrado que as receitas respectivas, ensejadoras de referidas retenções, tenham sido
oferecidas à tributação (art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/1996).
Assim, remanesce, no presente processo, a necessidade de comprovação do
oferecimento à tributação das receitas ensejadoras de referidas retenções na fonte.
Relativamente à quantia de R$ 24.473,59, a DRJ não o havia reconhecido
considerando (fl. 133):

Necessário considerar, no entanto, o disposto no Parecer Normativo COSIT no
2/2018, que tratou acerca do deferimento de créditos requeridos que tenham sido decorrentes de
DCOMP anterior (ainda que não homologadas), in verbis:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.
Referido entendimento indica que o débito tributário será cobrado na DCOMP
anterior (caso não homologada), motivo pelo qual não seria adequado cobrar o mesmo valor na
DCOMP objeto do presente processo, na medida em que ele será cobrado na DCOMP anterior.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no 16048.720072/2013-93. Acórdão no
1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo
negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo
negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
A não homologação do valor de R$ 24.473,59, na DCOMP ora em análise,
portanto, resultaria em dupla cobrança, na medida em que referido valor já se constituiu como
cobrança na DCOMP anterior apreciada no objeto de outro processo administrativo.
Em que pese, portanto, a aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2018, em
relação à comprovação do crédito de R$ 24.473,59, entendo necessária a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas ensejadoras das retenções a seguir mencionadas:

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900868/2011-15

Nestes termos, entendo pela necessidade em se converter o feito em diligências,
junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa
contribuinte, escriturações contábeis e outras informações e explicações que se demonstrem úteis
a comprovar o oferecimento das receitas ensejadoras de referidas retenções à tributação,
ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das
escriturações contábeis.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital